Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CERTO E EXIGÍVEL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto para questionar decisão proferida em cumprimento de sentença, originado de ação revisional de dívida com banco. A parte agravante sustenta a inexistência de representação processual válida, com vício insanável na procuração outorgada, que teria sido assinada por pessoa sem poderes legais para constituir advogado. Pede-se, assim, a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de mandato regular outorgado ao advogado compromete a validade do título executivo judicial, e (ii) estabelecer se o vício de representação processual, por não ser sanável, conduz à nulidade de todos os atos processuais, inclusive da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade postulatória é pressuposto processual essencial, cuja ausência invalida a relação processual, resultando em vício insanável e de ordem pública, que afeta a validade do processo.
4. Nos termos do art. 485, IV, do CPC, a ausência de representação processual válida implica na extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que o vício atinge o plano da existência processual.
5. A nulidade absoluta decorrente de ausência de mandato pode ser arguida a qualquer tempo, sendo reconhecível inclusive após o trânsito em julgado, como em querela nullitatis insanabilis.
6. Conforme Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível para matéria de ordem pública sem necessidade de dilação probatória, permitindo a impugnação direta do vício de representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de mandato regular caracteriza vício processual insanável, invalidando os atos processuais subsequentes e conduzindo à extinção do processo sem julgamento de mérito.
2. A exceção de pré-executividade é admissível para impugnar vício de representação, por tratar-se de matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, inciso IV; art. 525, §1o, inciso I; art. 966, incisos I a VIII; art. 104; art. 76, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/06/2021; STJ, Súmula 393.